Tribunal: TJMT
Processo: 0001231-61.2011.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001231-61.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARIO JOSE WUSTRO - CPF: 107.513.359-91 (APELADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), REGINA MARIA MELLUSO WUSTRO - CPF: 003.473.179-28 (APELADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – POSSE MANSA, ININTERRUPTA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 25 ANOS – ATIVIDADE PRODUTIVA DEMONSTRADA – PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANDO OS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação de usucapião extraordinária ajuizada por Dario José Wustro e Regina Maria Melluso Wustro contra a Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda, alegando possuírem de forma mansa e pacífica, com animus domini, parte do terreno rural denominado lote no 53, setor 04, matriculado em nome da requerida, perante o Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se os autores comprovaram a posse
ad usucapionem
sobre o imóvel, com os requisitos de tempo mínimo, ausência de oposição,
animus domini
e exercício de atos possessórios;

(II) Estabelecer se a área objeto do pedido de usucapião foi devidamente individualizada e descrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os autores comprovaram o exercício da posse mansa e pacífica, com
animus domini
, por período superior a 25 anos, somado com as dos seus antecessores, sem qualquer interrupção ou oposição da requerida.

2. A requerida não logrou êxito em demonstrar que concedeu mera permissão de uso aos autores ou seus antecessores, não havendo prova de vínculo obrigacional entre as partes.

3. Os documentos juntados, como contratos de cessão de posse, declarações e prova testemunhal, comprovam que os autores exerceram atos possessórios típicos de proprietário sobre o imóvel.

4. A área objeto do pedido foi devidamente descrita e individualizada por meio de plantas, memorial descritivo, cálculos analíticos e anotação de responsabilidade técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Comprovados os requisitos da usucapião extraordinária sobre imóvel rural pela posse mansa, pacífica, com animus domini, exercício de atos possessórios e falta de oposição por período superior a 25 anos, deve ser declarada a aquisição da propriedade em favor dos autores
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda
contra a sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada por
Dario José Wustro
e
Regina Maria Melluso Wustro
, declarando-os proprietários de área de 18,4184 hectares, denominada como lote 53F, matriculada sob o no 1.516 no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde.

A sentença determinou o registro da propriedade em nome dos autores, bem como lhes condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (ID 209084192).

Em suas razões de ID 209084199, a apelante suscita preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade ativa dos apelados para a propositura da ação de usucapião.

No mérito, alega que a posse dos apelados decorreu de mera tolerância, uma vez que o imóvel fazia parte de um projeto de agrovilas e teria sido cedido para uso por pequenos agricultores, sem que houvesse intenção de transferir a propriedade.

Sustenta a ausência de comprovação da posse mansa, pacífica e com ânimo de dono pelos apelados e seus antecessores.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e o retorno dos autos ao juízo
a quo
, suspendendo-se o processo até a conclusão da instrução do processo 1007835-81.2021.8.11.0041.

Subsidiariamente, que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade dos apelados para propor ação de usucapião, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, do CPC.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, por consequência, que a ação de usucapião seja julgada improcedente.

Nas contrarrazões de ID 209084203, os apelados argumentam que a decisão deve ser mantida, pois todos os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária foram preenchidos, além de rechaçarem a alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a Cooperativa teve ampla oportunidade de produzir provas e não o fez no momento oportuno.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante arguiu preliminarmente a ilegitimidade ativa dos apelados, sob o fundamento de que teria havido mera cessão de uso das áreas aos cooperados, sem transmissão de posse com
animus domini
, contudo, entendo que a preliminar se confunde com o mérito e será analisada no momento oportuno.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, observo que a apelante pretende a suspensão do presente feito até o encerramento da instrução nos autos dos Embargos de Terceiros no 1007835-81.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Contudo, os referidos embargos de terceiro versam sobre a tutela possessória dos apelados em face da constrição judicial do imóvel, enquanto a presente ação de usucapião diz respeito à aquisição originária da propriedade sobre o bem.

Trata-se, portanto, de objetos distintos, não havendo necessidade de suspensão destes autos para aguardar o deslinde dos embargos de terceiro, sob pena de decisões conflitantes sobre matérias diversas.

Ademais, analisando os autos constata-se que a apelante teve ampla oportunidade de produzir todas as provas que entendeu pertinentes para o deslinde da controvérsia nos presentes autos, não havendo qualquer cerceamento ao seu direito de defesa.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada e passo ao julgamento do mérito.

Cinge a controvérsia em examinar o direito dos autores/apelados à usucapião extraordinária de uma área rural, com 18,4184 hectares, denominado lote n.o 53, do setor 04, matrícula no 1.516, Livro 02, do Cartório de Registro Imobiliário de Lucas de Rio Verde/MT.

A análise da demanda impõe a aferição do preenchimento dos requisitos autorizadores da declaração da usucapião extraordinária, uma vez que a pretensão autoral foi baseada no art. 1.238 do Código Civil, fazendo-se imperioso a análise das diretrizes nele determinadas:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Assim, em síntese, os requisitos autorizadores da usucapião extraordinária são:
1-)
o bem deve ser suscetível de ser usucapido;
2-)
o possuidor deve exercer a posse como se dono fosse, ou seja, com animus domini;
3-)
a posse deve prolongar-se pelo decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou de 10 (dez) anos, se o possuidor fizer dele sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo;
4-)
o autor da usucapião deve possuir o bem imóvel sem interrupção (de forma contínua) e sem oposição (de forma mansa e pacífica) e
5-)
independentemente de justo título e boa-fé.

Cumpre destacar, ainda, que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Da análise dos elementos constantes nos autos, vislumbro que os apelados lograram êxito em comprovar a existência dos requisitos legais autorizadores do reconhecimento da usucapião sobre a área pleiteada.

Com efeito, os contratos de cessão de direitos possessórios juntados aos autos demonstram que os apelados exercem a posse direta sobre a área desde 2009, enquanto seus antecessores possuíam tais direitos desde a década de 1990, sendo possível remontar a uma posse originária no ano de 1986, quando a apelante teria dividido o lote 53 em chácaras e cedido seu uso a pequenos agricultores, vejamos:

1)
“Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural” onde o Apelado Dário José Wustro adquiriu a área objeto dos autos de Luiz Nelson Marafon e Leonice Pasquali, datado de 06/07/2009 (fls. 29/31 – ID 209078260); e,

2)
“Contrato de Compra e Venda de Chácaras” onde Leonice Pasquali adquiriu a aérea de Henrique Aleixo de Andrade, datado de 05/05/1994 (fls. 32/33 – ID

209078260).

Somado a isso, como bem consignou a magistrada na sentença objurgada, consta ainda nas provas produzidas nos autos, uma declaração de Leonice Pasquali, datada de 16/03/2011 e com firma reconhecida, esclarecendo que havia comprado a posse de 20 hectares referente as quatro primeiras chácaras, depois mais duas, pertencentes a um projeto de uma agrovila chamada Itambiquara.

A supracitada declarante ainda declarou que manteve a posse das chácaras adquiridas até a venda das posses, de forma mansa pacífica e contínua, sendo que a apelante jamais fez qualquer menção de retirar essa posse, além disso confirmou a presença de diversos posseiros na aérea, vejamos (fls. 34/35 – ID 209078260):

Desse modo, os direitos possessórios foram sendo sucessivamente transmitidos de forma onerosa até chegarem aos apelados, que totalizaram mais de 25 (vinte e cinco) anos de posse, seja por si ou por meio de seus antecessores, com realização de atividades produtivas no imóvel.

De igual modo, a área objeto do pedido foi devidamente descrita e individualizada por meio de plantas, memorial descritivo, cálculos analíticos e anotação de responsabilidade técnica (fls. 38/45 – ID 209078260).

Os documentos são corroborados pela prova testemunhal produzida por ocasião da audiência de instrução e julgamento realizada nos autos (ID 209084188 e ID 209084187), que atesta o exercício da posse com
animus domini
pelos apelados, sem qualquer oposição ou contestação por parte da apelante.

A testemunha Luiz Nelson Marafon esclareceu ter residido no local até o ano de 2009, quando vendeu a área para os apelados. Informou que plantava e produzia leite na área, bem como afirmou que ninguém nunca foi até o local e se identificou como proprietário ou pediu que saísse do local. Também disse que os apelados efetuaram o pagamento total pela venda da área.

Por sua vez, foi ouvida a testemunha Osvaldo Guilherme de Campos, o qual também informou que mora próximo do local há 33 (trinta e três) anos, e quando chegou no ano de 1989 já tinham pessoas ocupando o local. Confirmou que as áreas sempre foram produtivas e que somente ouviu falar que o local era de propriedade da Cooperativa de uns “
dois, três anos para cá
”. Afirma ter conhecido os vendedores da área para o apelado, senhores Luiz Nelson Marafon e Leonice Pasquali, em 1994.

Por fim, foi realizada a oitiva da testemunha Carlos Miguel Thewes, ocasião em que também informou ter morado ali no local por dois anos, período de 2008/2009. Nesse período afirma ter conhecido os senhores Luiz Nelson Marafon e Leonice Pasquali, que eram seus vizinhos. Após, venderam a chácara para o apelado Dario. Esclarece que o local sempre foi produtivo, bem como que nunca recebeu nenhuma reinvindicação por parte da Apelante.

Desse modo, denota-se que as testemunhas convergem nas afirmações de que a parte autora adquiriu a área no ano de 2009 e somado a posse dos seus antecessores, está há mais de 25 anos ininterruptos na posse da área usucapienda, sem que haja registro de qualquer insurreição ou oposição por parte da demandada, o que conduz a um juízo conclusivo sobre o
animus domini
do autor sobre o imóvel em questão.

A apelante, por sua vez, não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados na inicial e as provas produzidas pelos apelados. Os documentos e alegações trazidas pela defesa não se mostraram hábeis a infirmar o direito à usucapião, especialmente ante a ausência de comprovação de eventual oposição à posse dos apelados e antecessores ao longo dos anos.

Assim, os elementos de convicção existentes nos autos revelam o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária em favor dos apelados sobre a área descrita na inicial, com a consequente aquisição originária da propriedade.

Ademais, deve ser observado o princípio da função social da propriedade, consagrado no art. 5o, XXIII, da Constituição Federal, que deve nortear a aplicação das normas relativas à usucapião, privilegiando a destinação produtiva dos bens imóveis em detrimento de eventuais formalismos excessivos capazes de obstar o reconhecimento do direito dos possuidores.

Nessa perspectiva, restando evidenciado que os apelados, somada a posse de seus antecessores, possuíram o imóvel de forma contínua, pacífica e com intenção de dono por prazo superior a 25 anos, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que corretamente declarou a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025